Tribunal: TJDFT
Processo: 0707061-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. DOENÇA INCAPACITANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS 810-STF E 905-STJ. CORRESPONDÊNCIA AO UTILIZADO NA COBRANÇA DE TRIBUTO EM ATRASO.
1. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. 1.1. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora serão calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, consoante artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.
2. Hipótese em que a discussão se limita a restituição da contribuição previdenciária do período de 25/10/2015 a fevereiro de 2018. 2.1. Para repetição de contribuições previdenciárias, deverá ser observada lei local específica que dispõe sobre a correção de créditos tributários. 2.2. A Lei Complementar Distrital 435/2001 se valia do INPC para correção monetária de créditos tributários distritais, índice substituído, em 1/6/2018, pela SELIC, conforme alterações implementadas pela Lei Complementar Distrital 943, de 16/4/2018. 2.3. “Considerando o princípio tempus regit actum, deverá o montante ser corrigido pelo INPC até 31.5.2018 e a partir de 1.6.2018, pela SELIC.” (TJDFT. Acórdão 1247480, 07067144520198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Os descontos no contracheque da apelada cessaram em fevereiro de 2018, não havendo que se falar em aplicabilidade da SELIC ao caso. 2.4. Sentença parcialmente reformada para substituir o IPCA-E pelo INPC, incidente desde cada parcela, juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 188/STJ) já definidos em sentença.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.